Tribunal: STF
Processo: Rcl 61303
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Livre Distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição da presente reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Amigos do Residencial Jardim Veneza contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5025299.98.2018.8.09.0174, sob a alegação de ofensa ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral.



      A parte autora requereu que a presente reclamação fosse distribuída por prevenção ao Eminente Ministro Roberto Barroso, haja a vista a decisão anterior de Sua Excelência na Rcl 58.099.



      Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção suscitada à luz do art. 69 do RISTF e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



      Cumpra-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: 



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      ...



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      3. O processo apontado pelo impetrante, a saber RCL 58.099, encerrou sua tramitação nesta Casa em 24.3.2023 - momento anterior à distribuição, em 31.7.2023, da presente reclamação constitucional -, sem que nele tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF à espécie. Transcrevo fragmento da decisão proferida na RCL 58.099:



    “2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.”



       



      Ante o exposto, mantida a relatoria da presente reclamação constitucional, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 9 de agosto de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente